Tribunal: TJES
Processo: 0014445-65.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014445-65.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAQUIM DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOAQUIM DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 306, do CTB, fixando-lhe a pena de 06 meses de detenção.

Razões recursais pugnando pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão e pela fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões e Parecer da d. Procuradoria de Justiça, ambos pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOAQUIM DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 306, do CTB, fixando-lhe a pena de 06 meses de detenção.

Razões recursais pugnando pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão e pela fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça, ambos pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De fato, constato a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição prevista no art. 110, §1º do CP, a qual se regula pela pena aplicada no édito condenatório.

O apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 306 do CTB à pena de 06 meses de detenção, hipótese em que a prescrição ocorre após o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Os fatos imputados ao recorrente ocorreram em 01/07/2009 e a denúncia foi recebida em 21/01/2010 (fl.42). O processo permaneceu suspenso entre 14/12/2011 e 28/06/2018 (fls.60-61 e 68) e a sentença foi publicada em 18/08/2021 (fl.115).

Ainda que considerado o prazo em que o processo permaneceu suspenso, verifica-se que entre o retorno do trâmite e a publicação da sentença se passaram mais de três anos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, na forma dos arts. 110, §1º, 109, VI, do CP, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no édito condenatório. 2. Ainda que considerado o prazo em que o processo permaneceu suspenso, verifica-se que entre o retorno do trâmite e a publicação da sentença já se passaram mais de três anos. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.